Tribunal: STF
Processo: RE 595390
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.



    1.  Compete à Justiça comum julgar as demandas instauradas entre o poder público e os servidores vinculados à Administração por uma relação jurídico-estatutária. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência, para fins de repercussão geral, no sentido de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”( RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.